Tribunal: TJDFT
Processo: 0757383-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0757383-06.2022.8.07.0016 RECORRENTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLÓGICOS LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CANCELAMENTO DE CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por força de decisão proferida em 11 de março de 2022 pela Presidência dessa egrégia Corte de Justiça na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas. 1.1. As decisões judiciais proferidas por órgãos hierarquicamente superiores em processos, de sua competência originária, devem ser fielmente cumpridas, pelo menos enquanto não revogadas ou reformadas pela via adequada. 1.2. Havendo decisão que sustou os efeitos de qualquer decisão liminar e sentença que dizem respeito à exigibilidade do DIFAL, a autoridade tributária pode exigir regularmente o crédito tributário e, caso não pago, inscrevê-lo em dívida ativa. Precedentes. 2. Soma-se a isso a necessidade de imperativa observância do efeito substitutivo do recurso, nos moldes do art. 1.008 do CPC, eis que há acórdão proferido por essa egrégia 7a Turma Cível conhecendo e dando provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo Distrito Federal para denegar a segurança outrora concedida em prol da empresa impetrante (autos no 0705174-54.2022.8.07.0018), ora executada. 3. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 803, inciso I, do CPC, afirmando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, diante da ausência dos requisitos essenciais de certeza e liquidez, inerentes e indispensáveis ao título executivo, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem pública. Defende a extinção da execução, com o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa nos 8642575, 8642583, 8642591, 8642605, 86426130; c) artigo 485, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser verificada, de ofício, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; d) artigo 142 do Código Tributário Nacional, discorrendo sobre a necessária instauração de procedimento administrativo para a apuração da matéria tributária, de sorte que a inobservância desse rito legal implica na ilegalidade da inscrição em dívida ativa e torna inválida a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução; e) artigo 46, inciso II, alínea “i”, do Regulamento do ICMS do Distrito Federal, argumentando sobre a previsão de diferença entre a alíquota interestadual em razão da origem (7%) e a alíquota interna de 17% no caso de medicamentos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 5o, caput e incisos II, LIV e LV, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal. Acrescenta que houve afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao serem desconsideradas as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso, bem como vilipêndio ao princípio da legalidade, uma vez que a cobrança foi realizada sem observância do devido procedimento administrativo fiscal, comprometendo a validade dos créditos tributários discutidos. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 114.521, e JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 485, inciso IV, e § 3o, e 803, inciso I, ambos do CPC, e 142 do Código Tributário Nacional, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “por qualquer ângulo que se examine a questão, não há qualquer provimento jurisdicional que ampare a pretensão da empresa executada, devendo permanecerem hígidas as CDAs que embasam a presente execução fiscal” (ID 67585443). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à alegada negativa de vigência ao artigo 46, inciso II, alínea “i”, do Regulamento do ICMS do Distrito Federal, também descabe trânsito o inconformismo, porquanto “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e incisos II, LIV e LV, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido nos IDs 72376710 e 72376712. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016